Tribunal: TJES
Processo: 0002444-61.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002444-61.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FLARIS OLIMPIO DA ROCHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO DETECTADA E SUPRIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.

1.
- Embargos de declaração opostos por F. Gran Granitos Ltda.

1.1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

1.2
. -
O
acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação
não padece dos vícios alegado
s

pel
a

embargante
porque
nele foi mencionado que “Ao contrário do que sustentado pela recorrente, restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, de modo a restar demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre os eventos. Ressalvas, no entanto, quanto aos danos comprovados”.

1.
3.-
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

1.
4
.-
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

2. - Embargos de declaração opostos por Banco Caterpillar S. A.

2.1. -
O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

2.2. -
No caso, tal dispositivo deve ser aplicado porque a autora formulou pedidos
que não foram acolhidos
(fl
s
. 16
e 17
),
valendo mencionar que foi atribuído à causa o valor de R$2.249.314,73 (dois milhões duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos)
(p. 17)
.
Assim, a
autora deve
ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

2.
3. - A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático” (REsp n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11-6-2024, DJe de 20-6-2024).

3. -

Embargos de
declaração opostos por
F. Gran Granitos Ltda.
desprovidos. Embargos de declaração opostos por
Banco Caterpillar S. A.
providos
para suprir a omissão apontada e, deste modo, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por F. Gran Granitos Ltda., nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por Banco CAterpillar S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002444-61.2015.8.08.0008.

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
: F. GRAN GRANITOS LTDA.

EMBARGAD
O
/EMBARGANTE
: BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

1
) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
F. GRAN GRANITOS LTDA.

A
legou a embargante, em síntese, que: 1)
há contradição no acórdão porque “Basta ler o Laudo de Exame Pericial – longo e minucioso, para se ter a mais segura certeza de que o maquinário periciado se encontrava em deplorável estado de sucateamento quando da sua devolução”; 2) há obscuridade e contradição porque “o douto Acórdão se baseou em situações não provadas nos autos, pois não há na contestação impugnação alguma quanto ao fato de os orçamentos serem em nome de terceiros”; 3) “A contestação da ré não impugna especificamente os orçamentos e não apresenta orçamentos diversos: admitiu-os como incontroversos”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu “o provimento destes Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a existência de contradição, obscuridade (premissa fática equivocada) e erro de fato”,
devendo ser realizado o prequestionamento.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s apontados porque
nele foi mencionado que “Ao contrário do que sustentado pela recorrente, restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, de modo a restar demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre os eventos. Ressalvas, no entanto, quanto aos danos comprovados”.

Vale lembrar que
conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-8-2023, DJe de 24-8-2023).

O prequestionamento pretendido
pela embargante
não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil hoje em vigor prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
BANCO CATERPILLAR S.A.

A
legou
o embargante
, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) “o v. acórdão embargado foi omisso quanto à fixação dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao resultado da demanda, nos termos previstos no art. 86 do CPC”.

Requereu o provimento do recurso para “que seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos ônus sucumbenciais de forma proporcional ao resultado da demanda, e o consequente arbitramento de honorários advocatícios em favor dos Patronos da Embargante”.

O recurso deve ser provido para suprir a omissão apontada.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso, tal dispositivo deve ser aplicado porque a autora formulou pedidos
que não foram acolhidos
(fl
s
. 16
e 17
),
valendo mencionar que foi atribuído à causa o valor de R$2.249.314,73 (dois milhões duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos)
(p. 17)
.
Diante de tal cenário, a autora deve
ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático” (REsp n. 2.082.582/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11-6-2024, DJe de 20-6-2024).

3
)
DISPOSITIVO

P
elos motivos expostos,
nego provimento

ao embargos
de declaração opostos por
F. Gran Granitos Ltda.
e dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Banco Caterpillar S. A. para suprir a omissão apontada e, deste modo, condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator em ambos os Embargos.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator